Tribunal: TJDFT
Processo: 0749632-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0749632-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: MARLUCE MARIA MENEZES BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERFORTE — COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. contra decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que, no cumprimento de sentença no 0708042-43.2019.8.07.0007, movido em desfavor de MARLUCE MARIA MENEZES BARBOSA, indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos percebidos pela executada e, em contrapartida, deferiu o pleito de penhora de veículo localizado via pesquisa RENAJUD (ID 75722670 — origem). Nas razões recursais (ID 21456345), sustenta ter diligenciando para localizar bens da devedora passíveis de penhora, porém não obteve êxito. Registra ter tomado conhecimento, após expedição de ofício à Receita Federal, de que a devedora é funcionária pública e percebe elevado salário. Destaca admitir a jurisprudência majoritária a penhorabilidade mitigada, aplicada para alcançar parcela dos vencimentos/salários do devedor e dar efetividade às decisões judiciais, possível na hipótese, considerando que a agravada/devedora recebe mensalmente salário superior a R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais). Com tais argumentos, pleiteia a concessão liminar de efeito suspensivo ativo ao presente recurso para fins de deferir a penhora de até 30% (trinta por cento) dos proventos da agravada. No mérito, a reforma da decisão, confirmando-se a liminar. Preparo efetuado (ID 21456347 e ID 21456348). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos dos artigos 294 e 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ou incerto ressarcimento. Conforme relatado, a agravante insurge-se contra decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre percentual do salário da agravada. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar decisão proferida em cumprimento de sentença, encontrando, assim, respaldo no parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, verifico ser plausível o direito pleiteado, porquanto o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, vem mitigando a impenhorabilidade salarial a depender da análise do caso em concreto. Confiram-se: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. ART.833, IV, DO CPC/2015. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 833, § 2o). AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO COM PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. No caso, o eg. Tribunal de origem, ao interpretar o art. 833, IV, CPC/2015, consignou que o salário, soldo ou remuneração são absolutamente impenhoráveis. 2. Ocorre que o novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, essa nova disciplina maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva.Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018. 3. Agravo interno parcialmente provido para modificar a decisão agravada e, em novo exame do recurso, dar parcial provimento ao recurso especial, no sentido de afastar a conclusão acerca da impenhorabilidade absoluta da remuneração, determinando o retorno dos autos à origem, para que o Tribunal local prossiga no julgamento do feito, como entender de direito.”(AgInt nos EDcl no REsp 1676013/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 26/06/2019) (grifo nosso)”; “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EFEITO MODIFICATIVO NO ÂMBITO DE RECURSO ACLARATÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. CABIMENTO DE SUA RELATIVIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DA DE SEUS DEPENDENTES. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELA PARTE EXEQUENTE. (...) 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". 4. Tal orientação consulta ao direito das partes em receber tratamento processual isonômico, de modo a resguardar tanto o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado quanto o direito fundamental do devedor a satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade. 5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas quanto à fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, bem como à preservação de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. Tendo a Corte local expressamente afirmado que a penhora de percentual da remuneração não comprometeria o mínimo vital do devedor e tampouco o reduziria à condição indigna, deve ser mantida a medida constritiva determinada pela instância ordinária. 7. Agravo interno a que se nega provimento.”(AgInt nos EDcl no AREsp 1389818/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019) (grifo nosso)” Todavia, noutra vertente, não se vislumbra, nesse momento, o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a fim justificar a medida pleiteada, mormente porque o Juízo a quo deferiu o pedido formulado pela agravante de penhora de veículo de titularidade da devedora encontrado via pesquisa RENAJUD. Ademais, como se trata de penhora de percentual de remuneração, recebida todos os meses, prudente que se aguarde o exercício do contraditório, sem que isso represente risco ao resultado do processo. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator